Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPROCEDENTE. ADVOGADO DO APELANTE. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MÉRITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. VEDAÇÃO. REGISTRO EM BANCO DE DADOS SERASA LIMPA NOME. ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL. DADOS DO CONSUMIDOR EM BANCO DE DADOS. LIMITE CRONOLÓGICO. 5 ANOS. ART. 43, §§ 1o E 5o DO CDC. LEI DO CADASTRO POSITIVO. SÚMULA 550 DO STJ. ANOTAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA POR ELEVADO LAPSO TEMPORAL. ILICITUDE. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO DO DÉBITO. COBRANÇAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS. ABSTENÇÃO. DETERMINAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O autor indicou os fatos e fundamentos sobre os quais deduz sua pretensão. A narrativa está ligada logicamente aos pedidos formulados, em consonância com o disposto no art. 322 do Código de Processo Civil - CPC. Da petição inicial e dos documentos anexados, é possível extrair que o autor busca a declaração de inexigibilidade de alegada dívida prescrita. Preliminar rejeitada.
2. O interesse de agir associa-se à utilidade e à necessidade da jurisdição. Salvo quando exigido por lei, o exercício do direito de ação independe de prévio requerimento na esfera administrativa ou tratativas, como requisitos para a sua propositura. A aferição das condições da ação há que ser realizada caso a caso, com vistas à apuração do interesse processual do autor. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pelo autor indicam que o apelado realizou as alegadas cobranças de dívida prescrita. Preliminares rejeitadas.
3. A gratuidade de justiça pode ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). As meras alegações do apelado, sem qualquer documentação comprobatória, não são capazes de comprovar que o autor pode arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Pedido de revogação do benefício indeferido.
4. Demandas repetitivas, típicas de uma sociedade de consumo massificada, envolvem ações parecidas com argumentos semelhantes. Também é natural, diante desse quadro, que determinado advogado ou escritório acabe por se especializar em certas áreas e tenha, naturalmente, vários clientes. Não há qualquer ilegalidade nesse fato. Não há qualquer indício ou prova de que o advogado do apelante agiu de modo temerário ou mesmo de má-fé.
5. O ordenamento jurídico veda a cobrança – judicial e extrajudicial – de dívidas prescritas. É ilegal qualquer conduta do credor consistente em tentar obter liquidação de dívida prescrita. Não se discute que, se houver pagamento – voluntário – por parte do devedor, afasta-se a possibilidade de repetição do que foi pago. Todavia, a impossibilidade de repetição do indébito não legitima a cobrança extrajudicial da dívida. Prescrita a dívida afasta-se automaticamente a possibilidade de o credor realizar qualquer ato extrajudicial – ligação, envio de mensagem, notificação, carta etc. – tendente ao recebimento do respectivo valor.
6. A prescrição não extingue o direito, mas fulmina a respetiva pretensão: retira toda sua força e possibilidade de cobrança (judicial e extrajudicial). O art. 189 do Código Civil é didático: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.A prescrição fulmina a pretensão, a possibilidade de exigir a prestação. Em termos práticos, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação condiciona-se exclusivamente a comportamento positivo e absolutamente voluntário do devedor. Portanto, prescrita a dívida afasta-se automaticamente a possibilidade de o credor realizar qualquer ato extrajudicial – ligação, envio de mensagem, notificação, carta etc. – tendente ao recebimento do respectivo valor.
7. Independentemente do nível de publicidade que se dê as informações constantes da plataforma Serasa Limpa Nome, é certo que há divulgação de informação que ofende a honra do consumidor, já que se indica falsamente ao mercado que o consumidor é devedor. Reitere-se: dívida prescrita não pode ser cobrada. Como consequência, não se pode divulgá-la ou realizar qualquer procedimento que, à revelia do consumidor, indique pretensão de quitar o débito prescrito. A iniciativa de pagamento de dívida prescrita deve ser absolutamente voluntária.
8. A Serasa é conhecida entidade de proteção ao crédito que surgiu na década de 60. Historicamente, atua com o tratamento de informações negativa (dívidas vencidas e não pagas) para análise de risco de concessão de crédito. Pelo relevante papel que exercem, os bancos de dados de proteção ao crédito são entidade de caráter público, nos termos do art. 43 § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. A atuação dos bancos de dados de proteção ao crédito é permeada pelo interesse público. A empresa, ao que tudo indica, tem se desviado de seu objeto principal. Os novos serviços que a empresa tem oferecido não pode desconsiderar sua responsabilidade e função social. A inclusão do nome do consumidor em plataforma indicativa da existência de dívida é ilegal. Em última análise, cuida-se de mais um expediente para realizar a cobrança de dívidas prescritas - o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
9. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois limites cronológicos para a atuação dos arquivos de consumo: os dados e cadastros dos consumidores não podem “conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos" (art. 43, § 1o) e, “consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores” (§ 5o).
10. No caso de dívida prescrita, o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente que os sistemas de proteção ao crédito contenham qualquer informação que prejudique o consumidor a obter novos créditos. Toda a evolução do tema, representado pela Lei do Cadastro Positivo (com a recente alteração pela Lei Complementar 166/2019) e pela Súmula 550 do STJ, não altera o quadro fático e jurídico concernente à impossibilidade de cobrança de dívida prescrita.
11. Na hipótese, a prescrição da dívida é fato incontroverso, o que impõe o reconhecimento da impossibilidade de o credor exigir o seu pagamento, judicial e extrajudicialmente, bem como a sua exclusão do banco de dados “Serasa Limpa Nome”.
12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação provida. Sucumbência do apelado.